Tribunal: TJMT
Processo: 1006472-73.2021.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006472-73.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Compra e Venda, Incorporação Imobiliária, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MONALIZA DE ANDRADE SOUZA - CPF: 038.936.041-46 (APELANTE), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES VIEIRA - CPF: 051.833.261-69 (APELANTE), ADAIR SOUZA FERREIRA - CPF: 037.410.991-55 (APELANTE), NATALICIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 887.560.251-49 (APELANTE), ADRIANO RODRIGUES GALVAO - CPF: 697.337.591-04 (APELANTE), ALESSANDRA CRISTIANE DOS SANTOS - CPF: 941.032.831-49 (APELANTE), CELISVALDO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 033.444.921-95 (APELANTE), CLEONICE BIZONHIN LOPES - CPF: 765.452.702-06 (APELANTE), WOSTTER NEVES RAMALHO - CPF: 042.134.801-19 (APELANTE), ELIVANIA FRANCISCA DE MORAES - CPF: 008.609.041-05 (APELANTE), FABIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 044.302.721-82 (APELANTE), JOAQUIM PEREIRA - CPF: 556.439.141-15 (APELANTE), JOCELI OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 514.228.591-34 (APELANTE), LEANDRO PEREIRA GOMES - CPF: 901.444.571-72 (APELANTE), MAGNOLIA PEREIRA GONCALVES - CPF: 181.173.251-87 (APELANTE), MARIA LUIZA PEREIRA - CPF: 032.221.171-95 (APELANTE), PAULO ALVES PEREIRA - CPF: 451.818.881-00 (APELANTE), MARTA FARIA GUIMARAES - CPF: 926.043.661-34 (APELANTE), PAULO HENRIQUE SILVA ARAUJO - CPF: 036.601.551-60 (APELANTE), REGINA CELIA DOS SANTOS - CPF: 999.030.321-53 (APELANTE), MARCELO GONCALVES MAGALHAES - CPF: 692.009.201-87 (APELANTE), SEBASTIAO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 514.229.051-87 (APELANTE), WUILIAN FERREIRA DE JESUS - CPF: 327.692.881-72 (APELANTE), YURIS ARAUJO SOUZA - CPF: 059.783.931-09 (APELANTE), KLEPER GENALISTA DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 535.006.281-68 (APELANTE), CRISTIANO MORAES DA SILVA - CPF: 050.144.771-78 (APELANTE), JOSIANE APARECIDA SOUZA NERIS - CPF: 027.435.551-57 (APELANTE), VILSON SALES DA SILVA - CPF: 016.194.221-07 (APELANTE), DANIELA MOREIRA SANTOS - CPF: 058.555.045-06 (APELANTE), JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.803.534/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – LITISCONSÓRCIO ATIVO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Tratando-se de litisconsórcio ativo, é correto o indeferimento da assistência judiciária gratuita quando, apesar da declaração de insuficiência financeira, as despesas processuais a serem custeadas por cada um dos demandantes tenham expressão econômica ínfima, incapaz de comprometer pessoalmente os litigantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Monaliza de Andrade Souza
e
Outros
vinte e oito autores, contra a sentença que determinou o cancelamento da distribuição e julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, devido ao não pagamento das custas iniciais.

Os apelantes afirmam terem apresentado os documentos comprobatórios do direito à assistência judiciária gratuita, indicando endereço eletrônico de acesso aos arquivos no sistema Google Drive, devido ao excesso de documentos. Discorrem sobre a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos e pugnam pela anulação da sentença, com o deferimento da gratuidade judiciária.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação revisional de contratos de compra e venda de imóveis
proposta por 29 (vinte e nove) autores
em face da
Jardins Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

A controvérsia consiste em definir se os autores, em conjunto, têm direito à assistência judiciária gratuita, com base nos documentos apresentados nos autos.

O art. 99, §3º do CPC prevê, de fato, que a alegação de insuficiência de recursos, para efeito da gratuidade judiciária, presume-se verdadeira
quando deduzida exclusivamente por pessoa natural
. E o segundo parágrafo do mesmo artigo legal autoriza o indeferimento do benefício quando existentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

No caso, a alegação de insuficiência não foi deduzida exclusivamente por uma pessoa natural,
mas por um grupo de 29 (vinte e nove) indivíduos em litisconsórcio ativo.

Considerando que o valor da causa foi estimado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), as custas iniciais, somadas à taxa judiciária, totalizariam R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), como indica a ferramenta de cálculo disponibilizada no sítio eletrônico deste Tribunal. Tal valor,
rateado pelo número de autores
, resulta na módica quantia de
R$ 82,75
(oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos)
per capita
.

Apesar da alegação de que cada um dos
vinte e nove
autores é hipossuficiente, é insofismável que seriam capazes de pagar as despesas do processo, se considerado o ínfimo valor de
R$ 82,75 por litigante
.

Logo, a afirmação de insuficiência não encontra respaldo nos autos, o que demonstra o acerto da sentença ao extinguir o processo em decorrência do não pagamento das despesas iniciais.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO -
JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONSTATADA - LITISCONSÓRCIO ATIVO
- RATEIO DAS CUSTAS - POSSIBILIDADE. Os benefícios da Gratuidade da Justiça são assegurados no art. 98 /CF. A presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º /CPC, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
Considerando que a formação de litisconsórcio ativo facultativo possibilita o rateio das custas judiciais entre as partes e, não havendo nos autos elementos que comprovem a impossibilidade de seus participantes em arcar com a divisão das despesas processuais, o indeferimento da gratuidade judiciária é medida que se impõe
.”

(TJ-MG - AI: 10000205797996001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022